Tribunal: TJBA
Processo: 8050460-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050460-60.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

APELADO: GILMAR DE JESUS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NOS RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. MENSALIDADE ASSOCIATIVA
.
SINDICATO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PACTUAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE SELFIE, CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL, FICHA DE SÓCIO E AUTORIZAÇÃO
DA FILIAÇÃO
. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. REPARAÇÕES MATERIAL E MORAL. INVIABILIDADE. APELO PROVIDO. CONTRARRAZÕES. ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUPOSTA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. INOBSERVÂNCIA. PENALIDADE DESCABIDA. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8050460-60.2025.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.

Emílio Salomão Resedá

Relator